Tribunal: TJDFT
Processo: 0001623-37.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0001623-37.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GOIANY BABILONIA DE SOUZA APELADO: ALEXANDRE GOULART SANTOS, HAYDEE MARIA MARTINS MAGRINA GOULART, MARIA APARECIDA MARTINS MAGRINA D E S P A C H O Nada a prover quanto às petições de ID 57939243 e 57939241. Restitua à Secretaria para as providências de praxe. Aguarde-se o julgamento dos autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator